Tribunal: TJDFT
Processo: 0723116-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. MEAÇÃO DEVIDA. BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL CEDIDO POR FAMILIAR PARA RESIDÊNCIA DO CASAL E RECEBIDO POSTERIORMENTE POR HERANÇA. PARTILHA DEVIDA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULA AO FGTS NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. COMUNICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos do art. 1.658 do Código Civil, os bens adquiridos na constância do casamento devem ser partilhados. Os adquiridos depois da separação de fato não integram a partilha, constituindo, pois, patrimônio exclusivo do cônjuge que os adquiriu.

2. Devem ser partilhadas as benfeitorias realizadas em imóvel cedido por familiar para residência do casal, posteriormente adquirido pela autora por herança, se as benfeitorias foram realizadas na constância do casamento.

3. O veículo adquirido na constância do matrimônio compõe o acervo comum do casal e deve ser partilhado, 50% para cada parte. Deve ser partilhado, também, eventual saldo devedor do veículo.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depósitos em conta vinculada ao FGTS de qualquer dos cônjuges na constância do casamento é patrimônio comum, e, no divórcio, devem ser partilhados.

5. Apelação do Réu conhecida e provida. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.